Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA REQUISITOS. INDEFERIMENTO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do agravante decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme está assentado no ordenamento jurídico pátrio e as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil.
2. Em relação ao filho maior, apesar de a obrigação de sustento dos pais se extinguir com o alcance da maioridade, o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco, conforme está assentado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.
3. A exoneração de alimentos depende de demonstração da possibilidade do filho, maior, manter o próprio sustento e, para tanto, é necessária a dilação probatória, sendo incabível exonerar os alimentos em sede de antecipação da tutela. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.